Tribunal: TJDFT
Processo: 0019664-62.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019664-62.2016.8.07.0009 RECORRENTE: MIGUEL SOUZA GOMES RECORRIDOS: EDVALDO GOMES RODRIGUES DA SILVA, GILMAR LEITE DOS SANTOS, LA MAISON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CASO CONCRETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE (ART. 677, CPC). AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO SEM A CLÁUSUAL IN REM SUAM. MERO MANDATO. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC) DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. DESFAZIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 677 do CPC dispõe que “Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”. 2. Revelando-se necessária a comprovação, de plano, com a petição inicial, da propriedade do bem objeto de constrição; a sua ausência, somada a outros elementos nos autos a revelarem que o autor não possui o domínio do automóvel, apresenta-se correta a decisão que indeferiu a produção de prova oral, porque manifestamente prescindível. 3. O art. 370 e seu parágrafo único do CPC dispõem que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 4. A sentença, em vez de nula em decorrência de cerceamento de defesa, prestigia relevantes princípios processuais, notadamente a celeridade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. No caso, o autor opôs embargos de terceiro para desfazer a constrição sobre veículo efetivada nos autos da ação de despejo proposta pela primeira ré em desfavor do 3o réu. Afirma ser proprietário do bem, mas limita-se a carrear aos autos instrumento de procuração no qual figura como mandatário, desprovido da cláusula in rem suam (causa própria), comum para comprovar a compra e venda de veículo. Sequer demonstra que já exerceu posse sobre o bem, de modo que se verifica a presença de contrato de mandato, conclusão que se afirma à vista dos demais elementos constantes dos autos, notadamente a demora para a oposição dos embargos de terceiro (cerca de dois anos após a constrição), especialmente porque o embargante é advogado e atua em causa própria, com plena ciência das consequências da sua omissão. 6. Ausente a prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 444 e 1.267, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova oral, asseverando que os bens móveis são adquiridos por meio da tradição, sendo desnecessária a transferência junto ao DETRAN, que o instrumento de procuração juntado aos autos é suficiente para a comprovação da propriedade do veículo e que é desnecessária a cláusula em rem suam para demonstração da transferência do bem. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado, também, em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao suposto dissídio interpretativo relativo ao cabimento da comissão de permanência, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 444 e 1.267, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Os autos demonstram que o autor sequer se encontrava na posse do veículo por ocasião da efetivação da constrição, porque o veículo estava com o terceiro réu” (ID Num. 12051406 - Pág. 6), que “Não bastante, causa estranheza o fato de que opõe os embargos de terceiro pelo menos dois anos após a medida restritiva, indicativo robusto de que, de fato, não detinha a propriedade” (ID Num. 12051406 - Pág. 6), que “O instrumento de procuração em questão materializa mero contrato de mandato no qual o autor figura tão somente como mandatário, na forma da previsão contida no art. 653 do Código Civil, que dispõe o seguinte: ‘Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato’” (ID Num. 12051406 - Pág. 6), e que “Portanto, não há qualquer censura a ser feita ao indeferimento pelo juiz do ingresso do feito na fase instrutória, para permitir a produção de prova oral, porque manifestamente impertinente” (ID Num. 12051406 - Pág. 6). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017